Tribunal: CARF
Processo: 10580.727894/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727894/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.873 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
WILSON SABACK DIAS DOS SANTOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. DAA. VALOR DECLARADO A MENOR. INFRAÇÃO
INDEPENDENTE DA INTENÇÃO OU EFEITOS DO ATO.
A constatação de valor devido de tributo declarado a menor deve ser exigida de
ofício, após a perda da espontaneidade do contribuinte, pois a realização da
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art.136 do Código
Tributário Nacional.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727894/2012-09
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727894/2012-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 17 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Imposto Complementar.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado a recolher ou impugnar o valor do Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar do ano-calendário de 2009 de R$ 5.001,50, com
multa de mora e juros de mora. Tal fato decorreu da glosa do imposto complementar de
R$ 5.001,50 (mensalão), código 0246.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.5 a 8.
O notificado apresenta impugnação, tempestiva, de e-fls. 2 e 3, alegando que preencheu
incorretamente o campo da declaração IRPF denominado imposto complementar na sua
declaração retificadora, já que o valor de R$ 5.001,50 se refere ao pagamento do IRPF
da declaração original. Por isso, argumenta que não pode ser cobrado novamente, ainda
mais com multa e juros de mora, pois haveria erro de fato, ocorrido de boa-fé pelo
contribuinte, com base na Lei 12.419/2010 e em jurisprudência, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte da Fazenda Pública.
A DRF de origem apreciou o litígio através do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, de e-fls.26 e 27, mantendo a exigência fiscal.
Devidamente intimado, o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de e-
fls.32 e 33. Nesta, repetindo os argumentos da impugnação, discorda do Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório da DRF de origem, alegando que obscuridade
deste e incompreensão com o erro de fato do contribuinte, solicitando o cancelamento
da exigência fiscal.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme
definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
VALOR DECLARADO A MENOR. INFRAÇÃO INDEPENDENTE
DA INTENÇÃO OU EFEITOS DO ATO.
A constatação de valor devido de tributo declarado a menor deve ser
exigida de ofício, após a perda da espontaneidade do contribuinte, pois a
realização da infração independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do
art.136 do Código Tributário Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2017 (e-fls. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 14/06/2017 (e-fls. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos já apresentados em
impugnação e a desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727894/2012-09

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto complementar, no valor de
R$5.001,50.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
O contribuinte fez sua declaração anual original de IRPF do ano-calendário de 2009,
resultando no imposto a pagar de R$ 5.001,50, conforme consulta no sistema de
controle da RFB.
Posteriormente, apresentou declaração retificadora, com imposto a pagar de R$
12.399,68, conforme e-fls.12 a 16, mas que inclui o valor do imposto a pagar da
declaração original (código 0211) como se fosse imposto complementar (código 0246),
resultando num imposto a pagar a menor. Isto porque a declaração retificadora não é
uma declaração complementar/suplementar da declaração original, mas sim uma
declaração substituta, fazendo que a declaração original deixe de existir.
Por isso, não poderia o contribuinte utilizar o imposto pago na declaração original , sob
o código 0211, como redutor do valor devido da declaração retificadora, como se fosse
imposto complementar (pagamento de imposto a título espontâneo do contribuinte,
visando antecipar o pagamento do imposto a pagar a ser apurado na declaração de
rendimentos), sob o código 0246.
Logo, o valor devido correto da declaração retificadora, que substitui integralmente a
declaração original, é o valor de R$ 17.401,18, e não o valor o valor declarado de R$
12.399,68, resultando num imposto declarado a menor de R$ 5.001,50, conforme consta
na Notificação de Lançamento em questão.
O suposto “erro de fato” do contribuinte veio a beneficiá-lo, no valor do imposto de R$
5.001,50, sendo que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727894/2012-09

da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato, nos termos do art.136 do Código Tributário Nacional.
Não é possível fazer nenhuma alteração de declaração IRPF após a perda da
espontaneidade, nos termos do art.7o do Decreto 70.235/1972 , e alterações posteriores,
não sendo mais possível apresentar nova declaração de IRPF para alterar o “equívoco”
do contribuinte que acarretou falta de declaração de tributo devido.
Aliás, o desconhecimento das regras de preenchimento da declaração de rendimentos
não pode ser oposto para desconstituir o lançamento, pois a Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (Decreto–Lei 4.657, de 4/9/1942, com redação dada pela
Lei 12.376, de 2010) é clara quando diz:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Para fins de observação , a Lei 12.419/de 09/06/2011, e não de 2010, trata de alterar o
art. 38 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para garantir a
prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos programas nele
mencionados. Logo, nada trata de retificação de declaração IRPF ou erro de fato no
Direito Tributário.
Da mesma forma, a jurisprudência judicial citada, que não consta tratar do contribuinte,
não se aplica ao caso em concreto, já que este não gera enriquecimento ilícito da
Fazenda Nacional, pois houve declaração do IRPF devido a menor na declaração
retificadora e os valores pagos pelo contribuinte serão alocados aos débitos do
contribuinte, corretamente apurados pela Fiscalização.
Por conseguinte, deve-se manter o Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, de e-
fls.26 e 27, que manteve a exigência fiscal, por seus próprios méritos.
Destarte, Voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
no crédito suplementar contido na notificação de lançamento, com juros de mora
atualizáveis até a data de pagamento.
...
Atente o contribuinte que a perda de espontaneidade apontada pela DRJ é em
relação a nova apresentação de Declaração de Ajuste Anual Retificadora, que seria necessária
para a correção pretendida pelo recurso. Reforce-se como impertinente a aceitação de nova
Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado da Sumula
CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como
pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, §
único, abaixo transcrito, onde se verifica que a aplicação da penalidade cabível diante da
constatação da ocorrência do fato gerador é obrigatória, sem previsão de seu afastamento.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.727894/2012-09

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original